Tribunal: STF
Processo: RE 214602
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
Previdência Social: termo final de reajuste dos benefícios de
prestação continuada pelas variações do salário-mínimo
(ADCT 88, art. 58): recurso extraordinário: descabimento:
ofensa reflexa à Constituição.
A questão de saber se o art. 58 ADCT vigorou até a aprovação
do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, em 7.2.91,
ou até a edição das Leis 8.212 e 8.213, de 14.7.91, não concerne
ao mencionado dispositivo constitucional. Precedente:
RE 147684 (Pertence, RTJ 148/579).